Tribunal: TJDFT
Processo: 0711518-15.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por KR SERVICOS DE ODONTOLOGIA em face à decisão desta relatoria, que não conheceu os embargos de declaração opostos pelo agravante em razão da intempestividade. O recorrente defendeu que cumpriu o requisito de tempestividade. (ID. 603951540). Contrarrazões no ID. 62466797. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo interno em face à decisão desta relatoria que negou seguimento os embargos de declaração posto que intempestivos. A decisão foi vesgartada foi lavrada nos seguintes termos: “Cuida-se de embargos de declaração em face acordão desta turma, opostos no dia 29/05/2024. Contudo, em consulta ao andamento processual ficou registrado que o decisum foi disponibilizado em 21/05/2024 e considerado publicado em 22/05/2024, quarta-feira. Assim, considera-se realizada a publicação em 22 de maio de 2024, quarta-feira, iniciando-se o prazo recursal no próximo dia útil seguinte (23/05/2024) quinta-feira, conforme § 3o do artigo 224 do Código de Processo Civil, o prazo para oposição dos embargos, encerrou-se no dia 28/05/2024. No caso dos autos, o recurso somente foi interposto em 29/05/2024, às 15h21min (ID 59729087). Feitas essas considerações, resta evidenciada a falta de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, ante a intempestividade. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS” Em consulta ao andamento processual, verifica-se que a decisão foi disponibilizada em 21/05/2024 e considerada publicada em 22/05/2024, quarta-feira. Assim, com a publicação em 22 de maio de 2024, quarta-feira, o prazo recursal teve início em 23/05/2024, quinta-feira, de modo que o prazo para oposição dos embargos, encerrou-se no dia 29/05/2024. Feitas essas considerações, revelam-se tempestivos os embargos opostos em 29/05/2024, motivo pelo qual a decisão deve ser reconsiderada. Ante o exposto, na forma do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, reconsidero a decisão de ID. 60204020 para admitir os embargos de declaração. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905